Tribunal: TJDFT
Processo: 0747992-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS E BENS MÓVEIS. REITERAÇÃO DE CONSULTA AUTOMÁTICA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. “TEIMOSINHA”. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA SISBAJUD. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO ATIVOS. SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DAS FATURAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD e RENAJUD 1.1. Em suas razões recursais, a parte agravante pugna pela concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, inaudita altera pars, para que seja deferida a realização de: I) busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias; II) busca e penhora de via RENAJUD; e III) busca via SISBAJUD de eventuais contratos de cartão de crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de verificar a hipótese de a executada utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”. No mérito, pede a confirmação da tutela concedida para deferir as medidas constritivas a serem realizadas contra a agravada.
2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte agravante contra a agravada em março de 2021, na qual busca-se o pagamento de débito consubstanciado em nota promissória, na quantia de R$ 9.779,66, acrescida de atualização monetária, dos juros legais, custas processuais e honorários advocatícios. 2.1. Depreende-se dos autos que foram realizadas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente ainda não logrou o adimplemento da dívida.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Em busca de bens do devedor é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.2. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”. 3.3. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 3.4. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.5. Jurisprudência: “(...) 1. O SISBAJUD é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, operado pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi criado em 2020 com o objetivo de aperfeiçoar o sistema anterior (BACENJUD). Trata-se de um sistema de maior abrangência, que ampliou as possibilidades de busca e bloqueio de ativos em nome dos executados, o que proporciona uma maior efetividade do cumprimento de sentença, assim como celeridade processual. 2. Observado o transcurso de mais dois anos desde a última tentativa de penhora de valores, é possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos dos executados (SISBAJUD e RENAJUD), em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida. 3. A suspensão ou arquivamento anterior da execução não impede nova realização de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, se cumpridos os requisitos para o deferimento da pesquisa de bens. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0738257-18.2022.8.07.0000, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 05/07/2023.). 3.6. No mesmo sentido, é possível a renovação de penhora online via RENAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3.7. Quanto ao pedido de busca via SISBAJUD para eventuais contratos de cartão de crédito ativos e solicitação de cópia das faturas, por outro lado, não se verifica a probabilidade do direito vindicado. Isto porque tais dados gozam de proteção especial, e a quebra de seu sigilo atinge de forma mais grave a intimidade e a vida privada da pessoa, podendo ocorrer apenas em hipóteses excepcionais. 3.8. No caso, a medida não se mostra razoável e, dado o insucesso do bloqueio de valores movimentados em contas bancárias, também se mostra inadequada e inútil na busca de concretização dos objetivos processuais. 3.9. Precedente deste TJDFT: “(..) 4.1. Dentre os dados protegidos pelo sigilo bancário, vislumbra-se certos conjuntos de informações que atingem de forma mais grave a intimidade e a vida privada da pessoa cujo sigilo foi quebrado, como o acesso a extratos bancários e faturas de cartão de crédito. Assim, o afastamento do sigilo nesses casos deve ocorrer apenas em casos excepcionais. 4.2. O insucesso no bloqueio de valores movimentados em contas bancárias indica a inadequação do acesso a faturas e extratos na busca de concretização dos objetivos processuais. 4.3. Diante da proteção que gozam e da inutilidade do conhecimento das movimentações bancárias da parte agravada para a satisfação do débito, incabível o acesso a faturas e extratos bancários. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.” (07257741920238070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 21/9/2023.).
4. Recurso parcialmente provido.